Tribunal: TJMT
Processo: 1020792-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020792-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. ANGÉLICA LUCI SCHULLER
DRA. NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO LIMA
PACIENTE
LUIZ ANTÔNIO PÔSSAS DE CARVALHO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2p020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe as medidas cautelares de suspensão/afastamento do exercício da função pública e bloqueio das contas bancárias e de seus bens, nos autos n.o 1001807-31.2020.8.11.0042, em que se apura a suposta prática dos crimes tipificados no art. 312, caput, do Código Penal, e arts. 89 e 96, inc. I, da Lei n.o 8.666/93.
Contextualizando a impetração, alegam as impetrantes que a requisição para instauração de Inquérito Policial e a subsequente representação pela decretação das medidas cautelares ora questionadas, decorreram de notitia criminis que relata a suposta ocorrência de irregularidades no processo de dispensa de licitação que resultou na contração da empresa V. P. Medicamentos Eireli para fornecimento do medicamento Ivermectina 6mg-comprimido à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá-MT, inclusive com possíveis indícios de sobrepreço; todavia, a autoridade inquinada de coatora sequer oportunizou a manifestação prévia do órgão municipal ou mesmo do paciente, que insiste no não cometimento de qualquer ilegalidade e tem se mostrado disposto a colaborar com as investigações e esclarecer os fatos, tanto que vem se pronunciando nos autos munido de prova documental, a fim de demonstrar o equívoco na interpretação que se tem feito dos elementos sob análise, além do próprio excesso nas medidas cautelares empreendidas.
Ainda nessa ordem de ideias, sustentam que as acusações são indevidas e sem justa causa, derivadas de meras suposições, bem assim, que a busca e apreensão domiciliar foi abusiva e violenta, sendo deflagrada às vésperas das eleições com nítidos objetivos político e vexaminoso, máxime porquanto houve arrombamento da porta do imóvel enquanto o paciente dormia na companhia de sua família, sendo-lhe obstado, ainda, o direito de ser acompanhado por um representante da OAB/MT, eis que advogado devidamente inscrito na Ordem, ao que acrescem a circunstância de a magistrada ter demorado dias para conceder acesso aos autos à defesa constituída pelo paciente, implicando em cerceamento do seu direito ao devido processo legal.
E reverberando a existência de erro grosseiro capaz de atrair o cabimento da ação de habeas corpus, aduzem as causídicas a inocorrência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis indispensáveis à decretação de qualquer medida cautelar criminal, que não se constitui em efeito automático da prática, em tese, de uma infração penal, pois, segundo argumentam, não há vestígios da ocorrência de crimes e tampouco indícios suficientes do envolvimento do paciente em condutas ilícitas, muito menos restou demonstrado concretamente em que medida a permanência no exercício da função pública implica em destruição de provas, turbação das investigações ou continuidade de práticas ilícitas.
Nesse desiderato, esclarecem que o paciente teve o zelo de convocar vários fornecedores e verificar a partir de uma comissão constituída com este específico desiderato, se os valores cobrados não eram exorbitantes, destacando que o preço indicado como abusivo corresponde a uma caixa com quatro comprimidos e não ao valor unitário do medicamento, de modo que, diferentemente do que se supõe, o preço pago está em consonância com o valor de mercado, mas ainda que fosse diferente, é lição comezinha de economia que a elevação da demanda, inclusive com liquidação dos estoques – como dizem ter ocorrido in casu, necessariamente desencadeia a alta dos preços [“lei da oferta e da procura”], principalmente em situações excepcionais como a ora verificada em razão da pandemia da Covid-19, sendo temerário deduzir só por isso a existência de dolo, má-fé ou mesmo intenção de fraudar licitação.
Em arremate, concluem pela inexistência de prova concreta e factível de que a permanência do paciente no cargo de Secretário Municipal de Saúde poderá frustrar de algum modo a regular investigação dos fatos, tampouco que suas atribuições tenham nexo de causalidade com as condutas a serem apuradas, ou que ele esteja na iminência de se desfazer de seus bens, comprometendo, assim, a efetividade de futura decisão definitiva, ao contrário, trata-se de pessoa com raízes e família constituída na Capital, de sorte que as medidas ora vergastadas representam indevida penalidade antecipada, e não providências de proteção à prova e aos meios e fins do processo.
Como segunda vertente, aduzem as impetrantes a ausência de fundamentação jurídica válida na decisão combatida, pois, não aponta objetivamente a imprescindibilidade das medidas acautelatórias, lastreando-se tão-somente em suposições e conjecturas inerentes à gravidade em abstrato dos delitos, bem como na cogitação de embaraços à investigação e em suposto receio de reiteração delitiva, mas sem evidências de utilização indevida do cargo público e sem indicar um único fato concreto assaz a subsidiar a conclusão que expõe, não se prestando hipotéticas possibilidades a legitimarem medidas dessa envergadura, mormente quando sequer foram individualizados os bens a serem submetidos à providência de excepcional gravidade, não bastando para o deferimento da indisponibilidade de bens e do afastamento cautelar da função pública, um injustificado temor.
Por tudo o que expõem, requerem a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para que seja revogada a decisão que determinou o bloqueio de suas contas bancárias e bens, além do seu afastamento do cargo público de Secretário de Saúde do Município de Cuiabá/MT. E, no mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com procuração e os documentos registrados sob o ID 60540981 e ss., mas não satisfeitas, após a distribuição do writ, as patronas ainda anexaram aos autos os documentos de ID 60603969 e ID 60603970, e reiteraram suas razões por meio do petitório de ID 60719490.
Inicialmente, o processo eletrônico foi distribuído à Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, que, mediante o despacho exarado sob o ID 60689489, determinou a prévia solicitação de informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram prestadas com a juntada dos documentos sob o ID 61435989 ao ID 61435999.
Na sequência, o Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, constatando a incompetência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para análise da matéria, determinou a redistribuição do feito a uma das Câmaras Criminais Isoladas, nos termos do art. 22, inc. I, alínea a, do RITJMT, gerando a redistribuição da ação por sorteio, em decorrência do que os autos me vieram conclusos.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida cujos reflexos atingem a liberdade de ir e vir do indivíduo, mesmo porque, nessas hipóteses, é possível ao magistrado a concessão da ordem inclusive ex officio, desde que devidamente instruído o pleito, e evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do sujeito.
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de patente constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, de antemão, dessume-se das informações já disponíveis nos autos que a medida cautelar de indisponibilidade de bens e bloqueio de contas bancárias, fora revogada pela MM.a Juíza ao analisar pedido de reconsideração formulado pelo paciente, tornando prejudicada a pretensão, nesse particular aspecto.
De outro lado, é público e notório que o paciente não se encontra no exercício da função pública por sua própria manifestação volitiva, tendo justificado em todos os meios de comunicação locais que se afastava por vontade própria a fim de contribuir para o bom andamento das investigações e como forma de evitar constrangimentos à atual gestão municipal; e com efeito, consta no Diário Oficial de Contas ano 9, n.o 2025, divulgado no dia 02 de outubro de 2020 e publicado no dia 05 de outubro de 2020, página 101, que o senhor Luiz Antônio Pôssas de Carvalho foi exonerado, a pedido, pelo Prefeito do Município de Cuiabá, Sr. Emanuel Pinheiro, do cargo de Gestão, Direção e Assessoramento, Secretário, Simbologia CGDA 1, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01/10/2020.
Como sabido, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], e nessas condições, não se verifica de plano a alardeado violação ilegal à direito quando o próprio paciente se antecipa ao afastamento cautelar e pede exoneração, de modo que não se trata de mero retorno às atividades [interrompidas], mas de nova nomeação, e em se tratando de cargo em comissão, portanto, de livre nomeação e exoneração, indispensável que haja interesse da Administração Municipal, não sendo admissível presumi-lo em extravagante análise liminar de habeas corpus.
Outrossim, não se constata prima facie qualquer prejuízo na espera do julgamento meritório do remédio heroico pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado, mesmo porque, as informações já foram prestadas, faltando apenas a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça para inclusão do feito em pauta, a autorizar a conclusão de que o julgamento se avizinha e não fosse o pedido de tutela de urgência, já poderia ter sido, inclusive, realizado; valendo salientar também que o interesse público maior está garantido com a nomeação de nova Secretária Municipal de Saúde, cuja capacidade para o exercício da função não se cogita sequer questionar, principalmente porque já era titular de outra pasta nessa mesma gestão, e tem dado continuidade às políticas públicas.
Demais disso, o próprio cabimento da ação de habeas corpus é controverso, afinal, tal espécie visa evitar ou cessar violência ou ameaça ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo.
Com isso, sedimentou-se na jurisprudência das Cortes Superiores que esse remédio constitucional deve ser empregado de forma racionalizada, sendo admitido apenas nas hipóteses em que o direito de ir e vir do sujeito seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, e que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder.
Nesse sentido pronunciou-se recentemente o Supremo Tribunal Federal: “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020).
À primeira vista, a decisão impugnada não implica, ao menos não imediatamente, em constrangimento à liberdade de ir e vir do paciente, de maneira que subsistem dúvidas se o deferimento das medidas cautelares decretadas com esteio no art. 240 do CPP não desafiaria recurso de apelação, quiçá mandado de segurança, ao invés do writ ora examinado.
Mas não é só! A despeito do devotado empenho das impetrantes, não se pode esquecer que a ação de habeas corpus, por seu rito célere e cognição sumária, inadmite maiores incursões em elementos probatórios, muito menos para eventualmente emprestar especial relevância a um determinado indício ou versão dos fatos em detrimento de outros, cingindo-se à avaliar a legalidade da decisão estritamente sob o aspecto formal da fundamentação, sem qualquer juízo de valor sobre o acerto do pronunciamento, de maneira que a sua concessão para anular uma decisão depende da demonstração de que se trata de ato teratológico ou completamente desprovido de motivação, o que também não se pode afirmar de forma concludente numa análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine.
Consoante se depreende da decisão judicial que deferiu as medidas cautelares, os indícios da ocorrência de crimes não derivariam unicamente do preço pago pelo medicamento, mas de possíveis irregularidades na fase interna do procedimento licitatório, todas devidamente pormenorizadas pela magistrada singular, ao que somou o fundado receio de frustração das investigações com base em elementos coletados no inquérito e que sugeririam a possível prática pelo paciente de atos posteriores ao início das investigações, justamente no intuito de mitigar as suspeitas por meio da manipulação de documentos.
Neste cenário, aparentemente, trata-se de decisão minimamente fundamentada, a desautorizar a extravagante cassação por meio de pedido liminar, que se cuida de criação doutrinária e jurisprudencial, à míngua de previsão legal.
Com tais considerações, e considerando que a tutela de urgência vindicada detem evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, é certo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal; razão pela qual estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudente, antes, a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a pretensão liminar reclamada em prol do paciente LUIZ ANTÔNIO PÔSSAS DE CARVALHO.
Tendo em vista que as informações já foram prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator